Tribunal: STF
Processo: HC 259587
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Gustavo de Falchi, em favor de Glauco Murilo Sanches, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 1.021.683/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GLAUCO MURILO SANCHES, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2210788- 84.2025.8.26.0000).



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, em 25.6.2025, posteriormente convertida em preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, não possui fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito.



    Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, e que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 ou do aludido diploma legal.



    Expõe que deixou de ser observado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares tendo em vista que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado, por fazer jus ao redutor do tráfico privilegiado.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário



    Aplica se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF.



    […]



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.” (eDOC 8, p. 1-2).



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 28/07/2025 (eDOC 8, p. 2). Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal, reiterando a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, a desproporcionalidade da medida e as condições pessoais favoráveis do paciente (eDOC 1, p. 2-8).



    Abriu-se vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, não há qualquer ilegalidade no pronunciamento monocrático exarado pela Presidente do STJ e, se houvesse, deveria o paciente interpor agravo regimental, porquanto o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 15/06/2025, sendo a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (eDOC 3, p. 1; eDOC 10, p. 5). A custódia foi decretada em audiência realizada em 16/06/2025, com base nos seguintes fundamentos:



    “[…] a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga.



    Trata-se, na hipótese, da apreensão de 859,25 gramas de maconha, além de aparelho celular e balança de precisão. 



    Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois é comum que os traficantes mantenham consigo apenas parte das drogas (porções para venda imediata), em quantidade que, isoladamente, poderia indicar porte para consumo.



    […]



    Ingressando de maneira mais aprofundada no periculum in libertatis, NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.” (eDOC 10, p. 4).



    A decisão que indeferiu o pedido liminar no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, reforçou que a decisão impugnada estava devidamente fundamentada, destacando “que a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, isto é, 859,25 gramas de maconha, aliada a apreensão balança de precisão, revela o razoável envolvimento do paciente com a criminalidade ligada ao comércio espúrio”, concluindo que “a segregação cautelar se mostra, assim, necessária para a preservação da ordem pública e regular instrução” (eDOC 9, p. 2).



    Nesse contexto, embora a defesa alegue que o paciente é primário e possui residência e trabalho fixos, as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos para justificar a necessidade da prisão preventiva.



    Não vislumbro teratologia a autorizar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente